Tribunal: TJDFT
Processo: 0003147-36.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATETERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE CONFIGURADO. QUANTIDADE DE PENA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Deve ser mantida a agravante do motivo fútil, uma vez que a contravenção penal foi praticada porque o réu ficou inconformado com o término do relacionamento com a vítima, a representar um sentimento equivocado e machista de posse em relação à ex-companheira.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que o agravamento da pena, em 1/6, mostra-se razoável e proporcional, podendo ser agravado em patamar superior, quando houver fundamentação concreta e idônea. 4.1. Agravada a pena em patamar superior a 1/6 e sem fundamentação idônea, procede-se à sua readequação.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.